Tribunal: TJDFT
Processo: 0736073-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível.
2. Em juízo de cognição sumária, não se verificando a existência de periculum in mora decorrente da pretensão de restabelecimento imediato de fornecimento de serviço de energia elétrica que foi suspendido há muitos meses em razão de operação do DF Legal de desocupação de suposta área irregular, impõe-se a manutenção da decisão agravada de indeferimento.
3. Recurso conhecido e improvido.